Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707808-17.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS RECORRIDO: RODRIGO BERNARDES SOARES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente contra decisão monocrática desta relatoria que reconheceu a deserção e não recebeu o recurso inominado, nos moldes do art. 932, III, do CPC e art. 10, V do RITR. Em suas alegações, o embargante aponta a presença de erro e contradição na decisão, pois haveria apenas um equívoco da parte na juntada das guias e comprovantes. Alega que não seria o caso de preparo incompleto. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Não se constata os vícios alegados pelo embargante/recorrente. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de contradição, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza o mencionado vício. Ademais, a decisão é clara em consignar que o recolhimento integral das custas iniciais e do preparo recursal, nos moldes do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Sendo que a comprovação do preparo deve ser feita no prazo de até 48h após a interposição do recurso, a qual é feita com a juntada das guias e dos comprovantes de pagamento. Assim, não há que se falar nos vícios apontados. Conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator